Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Flávia Marcon Barbosa Parreira e outros, em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária, proposta em desfavor de Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT (Centro Universitário de Várzea Grande), onde o juízo singular indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência.
Os agravantes sustentam, em síntese, que são acadêmicos do sexto semestre do curso de medicina da UNIVAG e, em razão da suspensão das aulas presenciais/práticas, devido à pandemia do novo coronavírus, entendem devido a obtenção do desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor cobrado da mensalidade na instituição.
Informam, outrossim, que especificamente no estado de Mato Grosso, no último dia 02/06/2020, foi publicada a Lei Estadual n° 11.150/2020, que “dispõe sobre o desconto e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela covid-19”, prevendo descontos condicionais de 5, 10 a 30% sobre o valor das mensalidades, em geral.
Aduzem, ainda, que apesar do Ministério da Educação ter autorizado aulas à distância em cursos presenciais (Portaria n ° 343, de 17 de março de 2020), como parte do plano de ação do ministério para amenizar os prejuízos da pandemia do coronavírus, tal medida não foi estendida ao curso de medicina (art 1o, §3o da Portaria n° 343 MEC).
Argumentam, também, a possibilidade de revisão contratual para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 6°, V, e art. 51, §1°, III, do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, arts. 421-A, 478, 479 e 480 do Código Civil.
Pedem, pois, a concessão da medida liminar, para que seja determinado o imediato desconto de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor das mensalidades vincendas, enquanto durar a interrupção das aulas presenciais e práticas, abstendo-se a agravada de incluir os nomes dos agravantes no rol dos maus pagadores.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
Os agravantes sustentam, em síntese, que são acadêmicos do curso superior de Medicina junto à Instituição de Ensino agravada, sempre efetuando os pagamentos das mensalidades conforme ajustado e que, em face da pandemia, as atividades presenciais das aulas foram suspensas desde 17/04/2020 e, ainda, que as aulas na modalidade online têm duração máxima de 02 (duas) horas e as aulas práticas de clínica médica, saúde mental, programa de interação comunitária e técnicas cirúrgicas estão todas suspensas, sem qualquer abatimento proporcional nas mensalidades.
Sobre a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu a medida liminar que visava o desconto/abatimento no valor das mensalidades do curso de medicina, o qual frequentam os agravantes.
Com efeito, compulsando os autos do processo eletrônico e o feito principal, constata-se que a agravada suspendeu as atividades de aulas presenciais de todos os cursos e, ainda, do Internato Médico, assim como, das Clínicas Integradas, consoante se verifica no Id 33104804 - Pág. 2.
É de se verifica na hipótese, como destacado pelo magistrado a quo, que, em que pese às aulas presenciais estarem suspensas, como alhures mencionado, o calendário escolar será cumprido, se não agora depois com a mesma qualidade da contratada. A obrigação da instituição de ensino permanece hígida e haverá de ser cumprida mediante oferecimento de aulas presenciais futuramente, mediante adequações do calendário escolar, e o pagamento das mensalidades representa condição sine qua non para o futuro exercício do direito à reposição das aulas.
Outrossim, os agravantes noticiam que as aulas online têm duração máxima de 02 (duas) horas, mas não trazem, indene de dúvidas, documentos que comprovam tal assertiva, sendo prudente, portanto, a presença do contraditório para a análise das condições que estão sendo ofertadas as aulas da universidade neste momento de pandemia que assola nosso país.
Já no que tange à questão da Lei Estadual n° 11.150/2020, que dispõe sobre o desconto e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, condiciona o desconto sobre o valor da mensalidade a comprovação de perda, ainda que parcial, de sua renda familiar em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19, entendo, prima facie, não ser a hipótese de sua aplicação (até 30% de desconto), uma vez que não há nos autos qualquer comprovação da redução/perda da renda familiar dos agravantes diante do cenário da pandemia.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator